Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos. Os autores não juntaram os autos o comprovante de depósito judicial exigido pelo artigo 968, II, do Código de Processo Civil, que pode ser realizado por meio de campo próprio no site do Tribunal com a extração e pagamento de guia de recolhimento, devidamente acostado nestes autos. No mais, identifico que a procuração de ID13504709 não está atualizada, tem como outorgante apenas um dos autores, além de se referir especificamente a defesas de interesses para ação com trâmite na 1a Vara de Cível de Ceilândia, sendo prudente a regularização dos mandatos. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize as pendências sinalizadas referentes à comprovação do depósito judicial e à correção dos mandatos, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora